Tribunal: TJES
Processo: 0000317-75.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000317-75.2014.8.08.0012

APELANTE: NEUSA MARIA NOVAES

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DRA. CLÁUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória fundada em alegada contaminação por Hepatite C decorrente de procedimento cirúrgico realizado em unidade hospitalar.
2. A sentença indeferiu a produção de prova pericial anteriormente deferida e julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de prova do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial, seguido de julgamento de improcedência por ausência de provas, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado da lide é admissível quando desnecessária a produção de provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.
5. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova essencial à elucidação dos fatos controvertidos, especialmente quando o julgamento se fundamenta na ausência de comprovação do direito alegado.
6. A controvérsia sobre o nexo causal entre procedimento médico e doença posterior demanda prova técnica, sobretudo diante da precariedade do prontuário médico, cuja guarda incumbia à instituição hospitalar.
7. A negativa de produção da prova pericial, anteriormente deferida, seguida da imputação de insuficiência probatória à parte autora, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual. Recurso parcialmente prejudicado, quanto às demais teses.
Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial essencial, quando a sentença julga improcedente o pedido por ausência de prova.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28/06/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000317-75.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUSA MARIA NOVAES

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória fundada em alegada contaminação por Hepatite C decorrente de procedimento cirúrgico realizado em unidade hospitalar.
2. A sentença indeferiu a produção de prova pericial anteriormente deferida e julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de prova do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial, seguido de julgamento de improcedência por ausência de provas, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado da lide é admissível quando desnecessária a produção de provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.
5. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova essencial à elucidação dos fatos controvertidos, especialmente quando o julgamento se fundamenta na ausência de comprovação do direito alegado.
6. A controvérsia sobre o nexo causal entre procedimento médico e doença posterior demanda prova técnica, sobretudo diante da precariedade do prontuário médico, cuja guarda incumbia à instituição hospitalar.
7. A negativa de produção da prova pericial, anteriormente deferida, seguida da imputação de insuficiência probatória à parte autora, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual. Recurso parcialmente prejudicado, quanto às demais teses.
Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial essencial, quando a sentença julga improcedente o pedido por ausência de prova.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000317-75.2014.8.08.0012

APELANTE: NEUSA MARIA NOVAES

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DRA. CLÁUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto por
NEUSA MARIA NOVAES
contra a sentença (ID 19165607) que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização.

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 19165608), que: (i) a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo indeferiu a produção de prova pericial anteriormente deferida, considerando-a inútil, mas julgou o mérito contra a apelante justamente por falta de provas; (ii) a relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova; (iii) o nexo causal restou demonstrado por presunções graves e pela prova testemunhal, que confirmou a doação de sangue por pessoa portadora de hepatite na época da cirurgia; (iv) a falha no dever de guarda de prontuários médicos por parte do hospital não pode beneficiar o fornecedor; e que (v) os danos morais são presumidos diante da gravidade da contaminação por vírus crônico.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 19165610).

Pois bem.

A recorrente suscita,
ab initio
, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa.

Consoante cediço, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento de defesa, mesmo em se tratando de matéria de fato e de direito, acaso desnecessária a instrução probatória. É o que se infere do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Nada obstante, é assente o entendimento no sentido de que padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa ou mesmo quando se atribui ônus à parte sem a oportunidade para dele se desincumbir.

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na existência de nexo de causalidade entre a cirurgia realizada pela autora em 1992 e o diagnóstico posterior de Hepatite C, a configurar falha na prestação do serviço de saúde.

Embora tenha o juízo de origem deferido a produção de prova pericial e oral, no curso do feito, após diligências frustradas para a realização da perícia, sobreveio decisão interlocutória (ID 19165603) indeferindo a prova técnica por considerá-la inútil diante do lapso temporal e da deterioração do prontuário médico.

Ocorre que, ao proferir a sentença de improcedência, a magistrada fundamentou o convencimento justamente na ausência de lastro probatório mínimo, afirmando que: "
A despeito disso, cabia à autora comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, o que não logrou nestes autos
."

A configuração do cerceamento de defesa é flagrante.

A conduta de obstar a produção da prova técnica requerida e deferida e, ato contínuo, decidir em desfavor da parte por ausência de prova do fato constitutivo do seu direito, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. A esse respeito, colaciona-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL POSTULADA PELAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa 1. Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Todavia,
o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante
. 2.
Havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária
. O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória. 3. No caso, compulsando os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o demandado pleitearam, a produção de provas. Analisando o conjunto probatório observa-se que
a prova pericial e prova testemunhal, mostram-se imprescindível para a solução do litígio
, mormente para que se possa esclarecer a dinâmica do acidente (o autor estava em qual lado do acostamento? Estava empurrando a bicicleta ou sobre a mesma? Foi colhido no acostamento em que sentido?), bem como, para aferir a eventual existência de incapacidade do autor e seu grau. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para tanto, sendo necessária a dilação probatória. 4. Não há como negar o cerceamento de defesa, em especial diante do requerimento de produção de provas efetuado pelas partes e da sua patente necessidade no caso concreto. 5. Não foi dada às partes a oportunidade para especificarem as provas que entendiam necessárias, o autor e o réu pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal em suas peças de ingresso na lide e, mesmo diante da indiscutível necessidade de produção desta prova, o juízo de primeiro grau, ato contínuo, proferiu julgamento, entendendo pela procedência parcial da demanda. 6. À vista dessas considerações, imperioso
reconhecer a nulidade a sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes nos termos da lei.
7. Preliminar acolhida para anular a sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000634-21 .2019.8.08.0005, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 03/03/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE. NULIDADE DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por COCIMEX DISTRIBUIDORA LTDA contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da ação monitória proposta por SOLGALLIED S/A. A apelante sustenta cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem indeferiu, sem fundamentação adequada, a produção de prova testemunhal essencial para esclarecer a responsabilidade pelo pagamento da dívida objeto da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante do indeferimento imotivado de prova testemunhal relevante para a elucidação dos fatos controvertidos. III. RAZÕES DE DECIDIR
O cerceamento de defesa se configura quando há indeferimento imotivado de prova essencial para o esclarecimento da controvérsia, especialmente quando há inconsistências nos documentos apresentados pelas partes
. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção probatória, desde que o faça de forma fundamentada, indicando expressamente a irrelevância da prova requerida, o que não ocorreu no caso. A controvérsia sobre a responsabilidade da apelante pelo pagamento da dívida exige dilação probatória, pois os documentos dos autos apresentam inconsistências sobre a identidade do real devedor, mencionando tanto a apelante quanto outra empresa, "Cocimex Importadora e Exportadora LTDA". A apuração da eventual existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas demanda instrução probatória, pois, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade solidária entre integrantes de um mesmo grupo não decorre automaticamente dessa condição, sendo necessária a demonstração de confusão patrimonial, operacional e administrativa.
A negativa de produção de provas viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, impondo a nulidade da sentença e a reabertura da instrução probatória
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O indeferimento imotivado de prova testemunhal em processo com controvérsia fática relevante configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença. A existência de grupo econômico para fins de responsabilização solidária não é presumida, exigindo prova de confusão patrimonial, operacional e administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 371 e 478. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.303 .254/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/04/2024; STJ, REsp nº 1 .776.865/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/10/2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00068498320168080048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 05/05/2025)

No mesmo sentido, colhe-se a conclusão do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado
. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

No caso em apreço, a necessidade de prova técnica é manifesta, inclusive para suprir as lacunas deixadas pelo prontuário incompleto, o qual estava sob a guarda da instituição hospitalar. A imputação de "não comprovação" à autora, após o indeferimento da prova requerida, cria um ônus processual insuportável e incompatível com o devido processo legal.

Assim, como a causa não está madura para julgamento, especialmente pela necessidade de saneamento, distribuição do ônus probatório e realização de instrução, é pertinente o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Pelas razões expostas,
conheço em parte
da apelação e
dou provimento
à mesma para reconhecer o
cerceamento de defesa
ora suscitado em sede recursal e
anular a sentença
, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, com a efetiva realização da prova pericial e regular prosseguimento do feito. Julgo
prejudicadas
as demais teses recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)